Tribunal: TJSP
Processo: 0027929-29.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0027929-29.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARA FERNANDA SCUDELER, ALMIR PERES JOAQUIM,
ANDREA DE SOUZA RIBEIRO MATHIAS DA COSTA, APARECIDA TERESA
DA SILVA, ARLETE VIEIRA PEREIRA, CARLOS SUSUMU THOMIOKA,
CLAUDIA VIRGINIA DE CAMARGO BARROS GUIMARÃES PEREIRA,
CLAUDIO MIKULETIC, EDUARDO ARUTH, ELAINE CRISTINA BELLOTI,
EMERECIANO DINI, JOSÉ LUIZ GARCIA DAL MEDICO, JOSÉ PEDRO
ZACCARIOTTO, LUCIA HELENA GONZALES SANT ANNA PEREIRA DE
SOUZA, MANUEL MERETIN DOS SANTOS, MARCOS BIANCHINI, MARCOS
RONALDO NERONI, MARIA APARECIDA PONTES DE ANDRADE, NILMA
CARREA MARTINES, PAULO SERGIO PILZ E CAMPOS MELLO, PEDRO
CAMOZZI, RICARDO RAIA SOARES DE ALMEIDA, SANDRA REGINA
FELICIO E SILVA, SILVANIA DOS SANTOS SILVA, SILVIO GONÇALVES
SIQUEIRA, SOLANGE BORTOLETTO, SÔNIA MARIA DE CARVALHO
PEREIRA TURCATO, SUELI MARQUES DE MORAE, VALERIA FURLAN
SILVONO MIKULETIC e WELINGTON LUIZ FERREIRA CAPELLA, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027929-29.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no 37529
Embargos de declaração: 0027929-29.2012.8.26.0053/50001
Embargante: Mara Fernanda Scudeler (e outros)
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se os embargos para sanar a contradição
encontrada no julgado, acerca da correção monetária
incidente sobre os valores devidos à embargante.
Observância do entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905).
Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo,
para o fim de se readequar o julgado.
Vistos;
Mara Fernanda Scudeler (e outros) opôs
embargos de declaração contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, em face do v. acórdão de fls. 464/467, por meio do
qual a Turma integrante desta Colenda 5a Câmara, em juízo
de readequação do julgado, manteve o v. acórdão de fls.
328/334.
Sustenta que a referida decisão padece de
contradição, pois manteve a decisão que determinou a
aplicação do IPCA para a correção monetária somente a partir
da decisão proferida na ADI 4.357, em desconformidade com
o decidido no julgamento do Tema no 905 do STJ. Requer a
supressão deste vício, e a consequente alteração do desfecho
atribuído à lide.
Instada a se manifestar sobre os presentes
embargos, não houve apresentação de resposta pela Fazenda
Pública estadual, conforme certidão de fls. 476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027929-29.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
3
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque presentes os requisitos de admissibilidade e os acolho,
porquanto configurada a hipótese de contradição contida no
artigo 1.022 de CPC.
De fato, a r. decisão embargada padece do
vício apontado pela recorrente, pois ao manter o v. acórdão
(fls. 328/334) em sede de juízo de readequação, deixou de
observar que o aresto havia determinado a aplicação do IPCA
para a correção monetária dos valores devidos à parte autora
apenas a partir do julgamento da ADI no 4.357, em
desconformidade com o entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905).
Desse modo, deve ser readequado o julgado
para aplicação da Lei n. 11.960/09 para os juros moratórios,
sem incidência da TR para a correção monetária, observando-
se o delineado no item o delineado no item 3.1.1 do referido
julgado: “Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (...) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
Posto isso, acolho os presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027929-29.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
4
declaratórios, para o fim de sanar a contradição apontada no
julgado, atribuindo efeito modificativo ao recurso, para o fim
de readequar o v. acórdão de fls. 328/334, de acordo com o
Tema no 905 do STJ.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR